Tribunal: TJSP
Processo: 1003345-32.2014.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico – Sequelas psiquiátricas - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir da data da liberação do laudo pericial os autos digitais – Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico – Sequelas psiquiátricas - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir da data da liberação do laudo pericial os autos digitais – Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Pedido de antecipação da tutela erigido no recurso prejudicado - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido, provido o do autor e, parcialmente, o oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003345-32.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado CARLOS
AUGUSTO DE SOUZA BARRETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido, provido o do autor e, parcialmente, o oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003345-32.2014.8.26.0562 -Voto no 14.374
2
VOTO No: 14.374
APELAÇÃO No: 1003345-32.2014.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. LEONARDO DE MELLO GONÇALVES
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: INSS
APELADO: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA BARRETO
Acidente do Trabalho Motorista Acidente típico Sequelas
psiquiátricas - Benefício acidentário Nexo causal estabelecido -
Laudo conclusivo Incapacidade laborativa total e permanente
comprovada Aposentadoria por invalidez devida a partir da data
da liberação do laudo pericial os autos digitais Juros de mora
devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem
ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema - Pedido de antecipação
da tutela erigido no recurso prejudicado - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença
sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico
improvido, provido o do autor e, parcialmente, o oficial.
A r. sentença de fls. 865/869, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Carlos Augusto de Souza Barreto para condenar
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, apelam as partes.
O INSS (fls. 885/889), pretendendo a reforma parcial do julgado. Em
síntese, questiona a forma da correção monetária dos atrasados adotados no julgado, em
caso de manutenção da condenação. Por fim, prequestiona as matérias, requerendo o
provimento do recurso.
O autor (fls. 872/882), também visando a modificação, em parte, do
julgado. Sustenta, em resumo, que o benefício deve corresponder à aposentadoria por
invalidez, entendendo que as sequelas verificadas, somadas à sua idade, impedem
recolocação no mercado de trabalho, por conseguinte, a subsistência, portanto, presentes os
requisitos legais para tanto. Pede o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 887/900),
ausentes as do Instituto (fls. 901).
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade,
insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira instância (fls. 926/930),
sobre cujo novo trabalho o autor concordou, acrescendo pedido concessão de tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício (fls. 974), ausente manifestação da
autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003345-32.2014.8.26.0562 -Voto no 14.374
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida sob a
égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
De se recordar também que o recurso oficial foi conhecido, assim
como que os recursos voluntários das partes preencheram os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, motorista, tem por base a alegação de que, exercendo sua função
perante o empregador mencionado na exordial, teve sua capacidade laborativa
comprometida em decorrência de sequelas psíquicas resultantes de trauma decorrente de
assalto com violenta agressão (sodomização consistente em “introdução de frasco de
desodorante em seu ânus”) ocorrido durante a jornada de trabalho, agravadas pela
manutenção das mesmas condições laborais, sujeitas a reincidência, diante do retorno ao
trabalho. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que persistem as
sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício
acidentário adequado e demais consectários e consequente conversão do auxílio-doença
previdenciário em acidentário.
Não consta emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílios-doença
previdenciários, NB 6023522606, de 05/06/2013 a 17.07.2013 (fls. 73), CID F432
Transtornos de adaptação (fls. 123).
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 961/969, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame psíquico, “Humor depressivo ansioso” e
“Agitação psicomotora”, além de “Pragmatismo diminuído” (fls. 962).
Atestou, como diagnóstico, considerada a documentação médica e
administrativa acostadas, “CID 10 F32 e F62.0” (fls. 963), ou seja, Episódios depressivos
e Personalidade paranoica.
Também deixou afirmado que “autor apresenta funções psíquicas
íntegras, com raciocínio lógico e cerente. Os diagnósticos referidos acima se instalaram
após impacto emocional ocorrido durante atividade laboral (acidentária) traumatizando
emocionalmente. Autor atingindo características constitucionais e culturais, de sua
personalidade masculina. Como informou não foi introduzido no seu tratamento a
psicoterapia, sendo esta conduta terapêutica a principal escolha para o quadro clínico do
Autor. Todo período processual foi mais desgastante pois não houve possibilidade de o
Autor sentir alívio em sua ansiedade traumática, agravando quadro clínico com episódios
de agitação psicomotora” (fls. 964).
Consta, igualmente, que “a destruição íntima do funcionário foi
intensa, aumentando gradativamente conforme andamento processual. Não atingiu, no
entanto, sua constituição física para voltar ao trabalho. Porém, a parte emocional não foi
avaliada e não foi tentado compensá-lo com tratamento psicoterápico” (fls. 964).
Por fim, concluiu a perícia que “diante desses aspectos clínicos,
mais evidentes após avaliação direta e objetiva, maior que mais de novecentas folhas
processuais, a conclusão psiquiátrica é que autor apresenta incapacidade total e definitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003345-32.2014.8.26.0562 -Voto no 14.374
4
para qualquer atividade profissional, devendo receber Aposentadoria Acidentária, s.m.j.”
(fls. 965).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
existência de sequelas psiquiátricas no autor, oriundas do acidente do trabalho ocorrido, as
quais o incapacitam para qualquer labor, de modo total e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais destacar que o fato desencadeador do mal (assalto),
conforme perícia, restou suficientemente evidenciado pela juntada do correspondente
Boletim de Ocorrência copiado a fls. 68/69, inclusive porque não foi contestado (fls.
98/104), nem negado pela empresa, consoante se verifica da leitura atenta de suas
alegações de fls. 212, quando tentou ser admitido como assistente simples nos autos (fls.
179/189).
Dentro desse quadro, comprovada incapacidade total e permanente
para o trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma parcial da sentença
para condenar o Instituto a pagar ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez de
100% do salário de benefício, e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 42 e 40 da Lei no 8.213/91, a partir da
liberação do laudo pericial nos autos digitais, ou seja, 29/04/2020, momento em que
efetivamente evidenciada a incapacidade controvertida, melhor adequado ao que dispõe o
artigo 23 da mesma lei.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do início do benefício,
mês a mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei
11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003345-32.2014.8.26.0562 -Voto no 14.374
5
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os
índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
De se consignar encontrar-se prejudicado o pedido de antecipação da
tutela erigido pela obreira em seu apelo, pois todos os recursos, nesta oportunidade, já
foram julgados; assim, em tese, não há mais prejuízo e nem oportunidade para antecipação
de qualquer tutela, mesmo porque qualquer recurso erigido contra o V. Acórdão não terá
efeito suspensivo.
Neste sentido, já se decidiu nesta Colenda Câmara:
“Inicialmente, cumpre esclarecer estar prejudicada
a análise da possibilidade ou não de antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003345-32.2014.8.26.0562 -Voto no 14.374
6
tutela em sentença, pois a fase em que se encontra o
processo (prolação de acórdão) torna a medida
inócua, uma vez que eventual recurso contra este
acórdão não possui efeito suspensivo.” (Apelação no
0001322-28.2005.8.26.0407- Rel. Des. AMARAL
VIEIRA, j. 13.12.2011).
No mesmo diapasão:
“ACIDENTÁRIA

AÇÃO
CAUTELAR
INCIDENTAL

PLEITO
DE
IMEDIATA
IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
INICIAL
INDEFERIDA Tendo sido proferido acórdão em
sede de apelação no processo principal, contra o
qual não cabe recurso com efeito suspensivo, carece
de interesse processual a presente cautelar

Ademais, a imediata implantação do benefício tem
natureza de antecipação dos efeitos da tutela, não
admitida a cautelar incidental Processo extinto
sem resolução de mérito (arts. 269, VI, e 295, III,
ambos
do
CPC)".”
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA
No:
0050445-71.2013.8.26.0000,
relatada pelo Desembargador Antonio Tadeu
Ottoni).
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria à
luz dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de
possibilitar o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais
invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que haja analise da matéria posta em julgamento, com explicitação das
razões pelas quais fundamenta sua decisão, como no caso.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico, dou provimento ao recurso voluntário do autor e, em parte, ao
oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator